Tribunal: TJPA
Processo: 0003761-57.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003761-57.2020.8.14.0039

APELANTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

E
MENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Narrou a
denúncia,
ID 5059347, que no dia 27 de maio de 2020, por volta das 17:20, na Av. Agenor Alves, nº. 55, Bairro Promissão I, Paragominas, policiais militares que faziam ronda ostensiva receberam informação anônima de que no local ao norte informado, o ora apelante receberia determinada quantidade de drogas; que a guarnição, acompanhada por mais uma equipe foi averiguar e ao chegarem ao local avistaram o portão aberto e pediram ao apelante, proprietário do imóvel, autorização para adentrar ao imóvel, sendo esta concedida.

Após buscas no imóvel foi encontrado na área externa da residência, enterrado no quintal, cerca de 318 gramas do entorpecente vulgarmente conhecido como “crack”, já dividido em pedras, além de uma balança de precisão.

Conduzido à delegacia, o então réu confirmou a prática delitiva, restando autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos das testemunhas – policiais que participaram das diligências,

tendo o Ministério Público apresentado denúncia pugnando pela condenação do então réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006.

Em ID 5059351, recebida a denúncia;

Em ID 5059352, Laudo Pericial nº. 2020.02.000885- QUI, comprovando a natureza nociva da droga apreendida, 324 gramas de cocaína;

Em ID 5059353, resposta à acusação;

Em ID 5059358, Termo de Audiência;

Em ID 5059361, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 5059362, Alegações Finais Defensivas;

Em
sentença
, ID 5059364, por entender ter restado comprovadas autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, o sentenciante condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias multa a ser cumprida em regime semiaberto, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em
razões

recursais
, ID 5038181, a defesa requereu a reforma da sentença objetivando, em tese única,

revisão e/ou exclusão da pena de multa sob a alegação de que esta fora cominada em patamar excessivamente alto, se mostrando desproporcional e que o apelante não possui ganhos suficientes a tal pagamento, requerendo a revisão de tal valor para que este obedeça ao que disposto no art. 60 do CP ante a incapacidade econômica do apelante.

Em
contrarrazões
,

ID 6555647, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior, ID 6615143,

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo não provimento, para que seja mantida a sentença penal atacada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Visa o recurso, em tese única, redução e/ou exclusão da pena de multa, sob a alegação de que o apelante é pobre, trabalha como auxiliar de pedreiro, e que suas condições econômicas não são favoráveis, não tendo como arcar com o valor que lhe foi arbitrado.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo e, para melhor esclarecimento, trago à colação excerto da sentença, vejamos:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
normal; o réu no possui
antecedentes
criminais; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidad
e
; o
motivo do crime
se constituiu pelo desejo de lucro rápido e fácil, inerente a grande maioria dos crimes; as
circunstâncias do crime

do crime no diferem de outras da mesma natureza; as
consequências
so negativas, mas aquelas que todos os crimes da mesma espécie produzem, pois fomenta a dependência química. No existem elementos nos autos para se aferir a
situaço econômica
do réu.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, aplico a pena de
5 (cinco) anos de recluso e 500 (quinhentos) dias-multa.

No há circunstância atenuante ou agravante
. Desta forma, mantenho a pena em
5 (cinco) anos de recluso e 500 (quinhentos) dias-multa.

No há causa de aumento.

Entendo cabível a causa de diminuiço prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário e no há provas de que ele se dedique a atividades criminosas nem que integre organizaço criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), considerando a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida,

passando a pena a ser de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de recluso e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Com isso, fica o réu
PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA

condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de
4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de recluso e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
tornando-a DEFINITIVA.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa já fora cominada no mínimo legal de 500 dias multa, tendo sido reduzida para 416 dias multa na 3ª fase, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão, vejamos:

“Acerca do pleito recursal referente à redução ou afastamento da pena de multa, verifica-se que não merece ser acolhido, sob nenhum fundamento.

Numa simples leitura do édito condenatório, constata-se que a multa foi fixada em um patamar legalmente previsto, guardando proporção com a pena privativa de liberdade estipulada.

Outrossim, a pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de tráfico, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.”

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021